Tribunal: TJDFT
Processo: 0709300-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709300-41.2021.8.07.0000 RECORRENTE: MARINALVA DIAS DE ALMEIDA RECORRIDOS: RICARDO PEREIRA FURTADO e OUTROS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se vazada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. VIÚVA MEEIRA E HERDEIRA. CASAMENTO SOB O REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. BENS PARTICULARES DO DE CUJUS. ALUGUÉIS DOS BENS PARTICULARES. I – Com o óbito de um dos cônjuges ocorre a extinção do casamento (art. 1.571, inc. I, do CC). II - Observado o princípio da saisine, os alugueis do bem particular do cônjuge falecido, frutos havidos após o óbito, não ingressam na meação do cônjuge supérstite, mas integram o espólio em sua totalidade. III – A cônjuge supérstite participa como herdeira, em comunhão com os filhos do falecido, sobre os aluguéis do bem particular do de cujus, havidos após o óbito. IV – Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado. A recorrente aponta violação aos artigos 1.658 e 1.660, inciso V, ambos do Código Civil, ao argumento de que, na condição de cônjuge supérstite, deve ser reconhecida como meeira dos valores dos aluguéis depositados em juízo, porquanto estes são provenientes de locação de imóvel particular, uma vez que ela e o de cujus foram casados no regime de comunhão parcial de bens. Assevera ser possível a comunicabilidade dos valores oriundos de aluguéis, por se tratarem de frutos pendentes. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados de Tribunais Estaduais, a fim de demonstrá-lo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 1.658 e 1.660, inciso V, ambos do CC, bem como ao invocado dissídio interpretativo, uma vez que “Na hipótese, a decisão proferida pelo tribunal de origem está em harmonia com o entendimento mais recente do Superior Tribunal de Justiça, firmado no sentido de que, enquanto não dividido o imóvel, existe um condomínio entre as partes, sendo que apenas um dos condôminos não pode usufruir do imóvel” (AgInt no AREsp 1786608/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 3/9/2021). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas ‘a’ e ‘c’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021 e AgRg no AREsp 1923971/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 16/12/2021). Ademais, restou assentado no acórdão vergastado que “Na demanda, os frutos do bem particular, os aluguéis objeto da pretensão de reforma da agravante, foram adquiridos pelo Espólio após o óbito do Sr. Francisco Normando Cardoso Furtado. Portanto, não foram percebidos na constância do casamento; em consequência, não entram na comunhão e na meação da agravante. Quanto a eles, a agravante participará apenas como herdeira em conjunto com os filhos do de cujus (...). Diferente do alegado pela agravante, os aluguéis no presente caso não são frutos pendentes. São frutos percebidos a partir da data em que os valores ingressaram no patrimônio do locador, na hipótese dos autos, quando recebidos pelo Espólio” (ID 29427535). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Sumula do STJ, aplicável também aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1758196/GO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1o/9/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027